Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705196-83.2020.8.07.0018 APELANTE: GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF sobre petição de id 25491090. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 13/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR